Tribunal: TJSP
Processo: 2270950-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais, movida por segurado contra Seguradora. Alegado furto de veículo (Fiat Ducato Minibus, ano 2012). R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental do autor.

Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais, movida por segurado contra Seguradora. Alegado furto de veículo (Fiat Ducato Minibus, ano 2012). R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental do autor.

Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do agravante. Quem é realmente pobre procura a Defensoria ou Juizado Especial. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo, tudo nos estreitos limites do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270950-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO PEREIRA DE MATOS MOURA, é agravado SUHAI SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270950-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38.269
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: RODRIGO PEREIRA DE MATOS CAMPOS - (autor)
AGVDA.: SUHAI SEGUROS S/A - (ré)
JUIZ DR. FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
V O T O No 38.269
EMENTA:
Indenizatória por danos materiais e morais, movida por
segurado contra Seguradora. Alegado furto de veículo
(Fiat Ducato Minibus, ano 2012). R. despacho que
indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo
instrumental do autor.
Declaração
de
pobreza,
com
presunção
relativa.
Necessidade de apreciação em conjunto com demais
elementos. Não demonstrada a hipossuficiência do
agravante. Quem é realmente pobre procura a Defensoria
ou Juizado Especial. Decisão de indeferimento das
benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao
agravo, tudo nos estreitos limites do recurso.
É agravo instrumental interposto pelo segurado
autor, em indenizatória por danos materiais e morais, em razão
do alegado furto de seu veículo (Fiat Ducato Minibus, ano 2012).
Isso, contra despacho de fls. 36/37, no qual indeferidos os
benefícios da justiça gratuita pleiteados, tendo em vista a falta de
comprovação da alegada incapacidade financeira.
Irresignado, insurge-se o demandante alegando não
possuir condições de arcar com custas e despesas processuais.
Valor da causa R$ 97.380,00, em 2020.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
remessa diretamente à mesa, por ausência de citação da parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270950-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38.269
3
É o relatório.
Sem maior razão o agravante, tudo nos estreitos
limites do agravo instrumental.
Não trouxe o recorrente elementos a indicar que
não teria condições de arcar com as custas processuais.
Verifica-se
que
colacionou
aos
autos
os
documentos de fl. 27 (declaração de pobreza) e fls. 33/34
(extratos bancários do Banco CEF, com intensa movimentação).
Contudo, de se destacar que o veículo tido como
furtado valeria, conforme o próprio interessado afirma, R$
77.380,00, tendo ainda informado no formulário de fl. 33 (original),
preenchido junto à Seguradora, que auferia renda de até R$
5.000,00 e que seria motorista.
Não fosse só isso, ponderou ainda o Magistrado a
quo:
“A afirmação de pobreza apresenta presunção relativa e
pode ser desprezada havendo indícios de capacidade de custeio das
despesas processuais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo
Civil. No caso, sustenta o autor que está desempregado, mas, de maneira
contraditória, indica "endereço comercial atual". Verifica-se a indicação de
endereços diversos ao declinado na inicial para a seguradora, um referente
ao pedido de recebimento de indenização (fls. 33 e fls. 36), e um terceiro
endereço referente à apólice do seguro (fls. 34). Em consulta aos sistemas
informatizados, verifica-se que o endereço no mesmo local indicado a fls.
33, que é bairro central desta Capital, bem como consta em nome do autor
uma Honda Titan, além do próprio veículo objeto da inicial. De outro lado,
os extratos bancários apontam intensa movimentação financeira, com
créditos não identificados e significativos em favor da parte autora, havendo
indícios suficientes de que possui fonte não oriunda de vínculo
empregatício.”
Assim, apesar de o agravante sustentar a sua
hipossuficiência, não é cabível acolher a sua tese, tendo em vista
que não há nos autos documentos idôneos e aptos a comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270950-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38.269
4
a alegada hipossuficiência.
Por outro lado, embora não seja pacífica a questão,
reiteradamente nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se
apreciar com rigor a gratuidade processual.
E veja-se que os benefícios da gratuidade não são
tão amplos e absolutos, pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da
Constituição da República, a assistência gratuita será prestada
aos que comprovarem, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
insuficiência de recursos.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se os
julgados que seguem, com negritos nossos:
Agravo de Instrumento. Pedido de concessão dos benefícios da Justiça
gratuita. Declaração de pobreza. Impossibilidade de arcar com as custas do
processo. Presunção relativa. Aplicação do disposto no art. 98 e ss. do
Código de Processo Civil de 2015. Valor da causa relativamente baixo.
Despesas processuais compatíveis com a renda demonstrada. Recurso
da
impetrante
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266732-81.2019.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020).
=======
JUSTIÇA GRATUITA
Ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios Pedido deduzido pelo autor e indeferido Decisão que se
reputa correta, em conta a não apresentação de documentos capazes de
convencer da alegada necessidade do benefício Agravo de instrumento
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249090-95.2019.8.26.0000;
Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
02/12/2019).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reparação por danos morais - Pedido de
gratuidade judiciária - Indeferimento - Elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Não
comprovação
da
hipossuficiência
econômica
alegada,
ainda
que
momentânea - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2120720-98.2019.8.26.0000; Relator: Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara;
Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
=======
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos
para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua
família. Autor que é advogado e não apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica. Decisão
mantida. Intimação para recolhimento de custas. Recurso não provido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270950-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38.269
5
observação. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO ODONTOLÓGICO. CAASP. Decisão
que indeferiu o pedido de tutela para que a ré custeie o tratamento dentário
solicitado pelo autor. Não comprovação de risco de vida ou à saúde do
agravante, caso o tratamento não seja realizado imediatamente. Ausência dos
requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela. Necessidade de se
aguardar a formação da relação processual. Decisão mantida. Recurso não
provido. SEGREDO DE JUSTIÇA. Pedido não formulado perante o Juízo de
primeiro grau. Impossibilidade de se analisar o pedido, sob pena de supressão de
grau de jurisdição. Pedido não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2115356-48.2019.8.26.0000; Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOAS FÍSICAS Decisão de
indeferimento do benefício
Afirmação dos embargantes, que são
aposentados, de que não estão em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família Artigo 99, § 3o, do novo
Código de Processo Civil Comprovante de rendimentos demonstrando que
a renda mensal líquida auferida pelos embargantes era superior a 3
(três) salários mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo
Insuficiência financeira não evidenciada
Existência, nos
autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade
Artigo 99, § 2o, do novo CPC
Decisão de
indeferimento da gratuidade mantida
Recurso improvido, neste aspecto.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO
PESSOAS FÍSICAS
Necessidade de comprovação, por meio idôneo, da
momentânea impossibilidade financeira do recolhimento da taxa judiciária, ainda
que parcial Art. 5o da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003 Ausência de
comprovação da momentânea impossibilidade financeira
Indeferimento
mantido
Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2083124-80.2019.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes
de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019).
=======
GRATUIDADE NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE
APOSENTADA
FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL
OBJETO DA
DEMANDA DE ORIGEM
VIAGEM DE TURISMO AO EXTERIOR 1 O parágrafo
único do artigo 2° da Lei n° 1.060 de 05/02/50, assim dispõe: "considera-se
necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família"; 2 Para a concessão do benefício não se
exige que o beneficiário esteja em estado de insolvência civil, mas
apenas em situação dificultosa a ponto de não poder custear o processo
sem que ele e sua família se abstenham do mínimo necessário; 3

Recorrente que, muito embora seja aposentada, aufere renda mensal de
cerca de R$ 5.000,00, como se verifica de sua declaração de imposto de renda,
tendo exercido função junto à Prefeitura de São Paulo, na qual se aposentou.
Realmente declara para a Receita a existência de dois dependentes. Não se pode
deixar de notar, além disso, o objeto da demanda de origem, na qual a
recorrente afirmou ter adquirido PACOTE DE VIAGEM de turismo para a cidade de
PARIS, na França, comprometendo-se a efetuar o pagamento de mais de R$
4.000,00, dos quais R$ 1.000,00 foi realizado à vista. Baixo valor da causa.
Decisão que indeferiu a gratuidade que deve ser mantida. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270950-21.2020.8.26.0000 -Voto no 38.269
6
IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2056660-19.2019.8.26.0000;
Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
Tem-se, pois, que o agravante não logrou
comprovar, como lhe competia, que é pessoa pobre na acepção
jurídica do termo.
Quanto ao preparo do presente recurso, uma vez
confirmado o despacho atacado, concede-se o prazo de cinco
dias para seu recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
do requerente, tudo nos estreitos limites do recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado